Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000075-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação das partes quanto aos cálculos de ID: 31036377 (CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO, CLINAURA RAMOS MACEDO, CYNARA BRITO DE SOUSA, DAVID SILVEIRA DOS SANTOS, DINALDO RODRIGUES BRAGANÇA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários da execução). Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 31052079. Brasília, 17 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador